Tribunal: TJES
Processo: 5000317-15.2024.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-15.2024.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIEL BIANCARDI e outros

APELADO: RB PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIAS ENFRENTADAS EM DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. QUESTIONAMENTO DE PROVA NÃO REALIZADO OPORTUNAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO/ALUGUEL. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto às questões afetas ilegitimidade passiva, à inexistência de inadimplemento contratual e à fragilidade das provas apresentadas pela autora, notadamente sobre as conversas por whatsapp, delas não se conhece, eis que as duas primeiras restaram superadas por ocasião da decisão saneadora não impugnada e em relação às provas nenhum argumento acerca da sua imprestabilidade foi alegado em contestação, denotando inovação recursal.

2. Restando comprovado o inadimplemento contratual dos adquirentes quanto ao pagamento do preço ajustado, correta a sentença que declarou rescindido o contrato e determinou a reintegração da vendedora na posse do imóvel.

3. É devida a indenização a título de taxa de fruição (aluguéis) pelo período de ocupação do bem, ainda que se trate de contrato verbal, por configurar compensação pelo uso do imóvel e evitar o enriquecimento sem causa.

4. A boa-fé inicial dos possuidores autoriza a restituição dos valores comprovadamente despendidos a título de sinal e benfeitorias, com compensação entre os créditos e débitos recíprocos.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000317-15.2024.8.08.0052

Apelante:

Elenise Pinheiro de Araújo Ratix

Apelada:

RB Participações Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida na ação de resolução contratual c/c reintegração de posse ajuizada em desfavor da apelante e outro. (ID. 15650907)

Em suas razões, a recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, inexistência de inadimplemento contratual, fragilidade das provas apresentadas pela autora, bem como ausência dos requisitos autorizadores da reintegração da posse do imóvel em favor da recorrida. Além disso, alegou a impossibilidade de incidência de taxa de fruição, ante a inexistência de contrato assinado entre as partes, o que inclusive é contraditório com o reconhecimento do direito à retenção de benfeitorias pelo juízo. A final, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos autorais. (ID. 15650909)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID. 15650911)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 08 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme se depreende do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida na ação de resolução contratual c/c reintegração de posse ajuizada em desfavor da apelante e outro para:
“[...]
a)

DECLARAR
rescindido o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, tendo por objeto o imóvel descrito na inicial (Lote n. 14, Quadra "C", Matrícula 4470, Loteamento Residencial Primavera, Rio Bananal/ES), por culpa dos réus;
b)

DETERMINAR
a reintegração da parte autora,
RB PARTICIPAÇÕES LTDA
, na posse do referido imóvel. Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, a ser cumprido após o trânsito em julgado, concedendo aos réus o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação compulsória;
c) CONDENAR
os réus,
MARCIELI BIANCARDI
e
ELENISE PINHEIRO DE ARAÚJO RATIX
, solidariamente, ao pagamento de taxa de fruição (aluguéis) pelo uso do imóvel, desde a data da imissão na posse (agosto de 2020) até a efetiva desocupação, no montante correspondente a 0,5% sobre o valor do imóvel, qual seja, o valor constante na promessa de compra e venda entabulada pelas partes. Tal montante deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do Código Civil) da data do evento danoso (a cada mês) e por juros moratórios, pela taxa SELIC (art. 406, §1°, do Código Civil), a partir da citação. Momento no qual, citação, passará a incidir somente a taxa SELIC visto que esta engloba juros e correção monetária. Destaco que o referido valor, por depender de meros cálculos aritméticos, dispensa a fase de liquidação de sentença.
d) DETERMINAR
que a parte autora,
RB PARTICIPAÇÕES LTDA
, restitua aos réus a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente ao sinal pago, bem como indenize o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente às benfeitorias realizadas, ambos os valores a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data de cada desembolso.
e)

AUTORIZAR
a compensação entre os créditos e débitos recíprocos das partes.[...]”.
(ID. 15650907)

Em suas razões, a recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, inexistência de inadimplemento contratual, fragilidade das provas apresentadas pela autora, bem como ausência dos requisitos autorizadores da reintegração da posse do imóvel em favor da recorrida. Além disso, alegou a impossibilidade de incidência de taxa de fruição, ante a inexistência de contrato assinado entre as partes, o que inclusive é contraditório com o reconhecimento do direito à retenção de benfeitorias pelo juízo. (ID. 15650909)

Quanto às questões afetas ilegitimidade passiva, à inexistência de inadimplemento contratual e à fragilidade das provas apresentadas pela autora, notadamente sobre as conversas por whatsapp, delas não conheço, eis que as duas primeiras restaram superadas por ocasião da decisão saneadora ID. 15650897 contra a qual não foi interposto recurso adequado, e em relação às provas nenhum argumento acerca da sua imprestabilidade foi alegado em contestação, denotando inovação recursal.

Nesse contexto, diante do conteúdo das conversas ID. 15650270, da notificação ID. 15650269, em que há expressa menção ao negócio jurídico versado nos autos e de ausência de pagamentos, além dos documentos acostados à inicial, tenho por acertada a sentença ao reconhecer
“[...]
como
fatos incontroversos
apurados nestes autos pela
prova documental
anexada pelas partes: a)
a existência de uma negociação entre as partes para a compra e venda de um imóvel (lote com casa a ser construída) pelo preço de R$ 95.000,00;
b)
o pagamento de um sinal de R$ 8.000,00 pelo primeiro requerido em 06/09/2018 (recibo no ID 40682159);
c)
a conclusão da obra e a imissão dos requeridos na posse do imóvel em agosto de 2020;
d)
a ausência de pagamento do saldo devedor de R$ 87.000,00; e) a residência da segunda requerida no imóvel desde a imissão na posse.[...]”

Tal compreensão legitima a condenação ao pagamento da “taxa de fruição” (ou de ocupação) a título de aluguéis, por se tratar de uma espécie de indenização ou contraprestação pelo uso que a apelante fez do imóvel enquanto esteve em sua posse na hipótese de rescisão de contrato de compra, ainda que verbal, como evidenciado no caso vertente, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa.

Daí porque também não há que se falar em contradição quando o juiz reconheceu
“[...]a boa-fé inicial dos possuidores, que ingressaram no imóvel com base em um contrato de compra e venda[...]”
e entendeu por
“[...]devido o ressarcimento do valor comprovadamente gasto com as benfeitorias, no montante de R$2.000,00 (dois mil reais).[...]”

Não por outro motivo, com as devidas adequações, resta sedimentado no âmbito do e. STJ o entendimento de que
“[...]caso o promissário comprador continue na posse do bem após a mora, será devida, ao credor, indenização por perdas e danos, a título de aluguéis, o que não se confunde com a pena convencional.[...]” (AgRg no REsp 1179783/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016)

No mesmo sentido, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA . INSURGÊNCIA RECURSAL DOS RÉUS.

1. "A indenização pelo tempo de fruição do imóvel, configura-se como um custo extraordinário que vai além daquele que naturalmente se espera quando se trata de rescisão contratual causada por uma das partes, o que justifica que a contratante faça jus à cumulação da multa fixada na cláusula penal com a taxa de ocupação. A indenização pelo tempo de utilização do imóvel tem natureza jurídica de aluguéis e se justifica pela vedação ao enriquecimento sem causa. Por isso, a indenização pelo tempo de fruição do bem deve basear-se no valor de aluguel do imóvel em questão e o promissário vendedor deve receber pelo tempo de permanência do comprador desistente. Não merece prosperar o entendimento de que o vendedor deve receber apenas um valor fixo estabelecido na cláusula penal compensatória, independentemente da quantidade de meses que o comprador usufruiu do imóvel, porquanto se estaria violando a teoria da reparação integral do dano" (REsp n. 2.024.829/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.294.101/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Portanto, não vejo como divergir da sentença impugnada, motivo pelo qual conheço em parte do apelo e, nesta parte,
nego-lhe provimento
, majorando os honorários advocatícios devidos pela apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.